Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-12.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1025 DO CPC.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pelo réu/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de contradição no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o réu, ao alegar contradição no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela possibilidade de estipulação ex officio dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, em prol da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1140005 (Tema no 1.002).
4. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. Segundo o art. 489, § 1o, IV, do CPC, o julgador somente é obrigado a enfrentar os argumentos que, em tese, podem infirmar a conclusão adotada no julgado.
6. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
7. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.